Tribunal: TJMMG
Processo: 2000739-66.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000739-66.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 16/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO-ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO FUNDADA EM FALTA GRAVE. LICENÇAS MÉDICAS SUCESSIVAS. PROBLEMAS DE SAÚDE COMPROVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que anulou ato administrativo demissionário aplicado a militar estadual (já transferido para a reserva remunerada), em razão de falta ao serviço no dia 18/09/2018, entendida pela administração como transgressão grave. A sentença considerou que a ausência estava justificada por sucessivas licenças médicas devidamente concedidas, além de problemas graves de saúde e situação pessoal excepcional, razão pela qual afastou a desproporcionalidade da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode controlar a legalidade de ato administrativo-disciplinar aplicado a militar da reserva remunerada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se a demissão, fundada em única ausência ao serviço, mas ocorrida em contexto de sucessivas licenças médicas e comprovados problemas de saúde, revela-se ilegal, por desbordar dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle judicial de atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes quando verificada ilegalidade ou desvio decorrente da inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. A ausência ao serviço em 18/09/2018 insere-se no contexto de sucessivas licenças médicas, concedidas imediatamente antes e depois do fato, circunstância que evidencia a continuidade do estado de saúde debilitado do militar e afasta a gravidade da conduta imputada. 5. A aplicação da pena de demissão, em face de apenas um dia de falta, sem considerar a situação médica, pessoal e funcional do militar, configura excesso punitivo, pois desproporcional ao caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. O militar, embora sujeito a processo-administrativo disciplinar mesmo após a transferência para a reserva remunerada [Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), art. 530], não pode ser punido com sanção desarrazoada que desconsidere o histórico funcional e as circunstâncias excepcionais do fato. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a possibilidade de controle judicial da razoabilidade e da proporcionalidade de atos administrativos sancionadores (AI 832901 AgR/RJ; RE 634900 AgR/PI). 8. A manutenção da sentença que anulou o ato demissionário concretiza os princípios constitucionais e evita o arbítrio administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos, abrangendo a aferição dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A aplicação da pena de demissão a militar estadual revela-se ilegal quando desconsidera circunstâncias de saúde que justificam a ausência e tornam desproporcional a sanção. 3. O processo-administrativo disciplinar contra militar da reserva remunerada é admissível, mas a sanção deve observar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de nulidade. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 5º, § 2º; Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, arts. 13, XX, e 64, I; Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, art. 530. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 832901 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17.09.2013; STF, RE 634900 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02.04.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Acordam, ainda, em majorar os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, e fixar a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Fez sustentação oral o advogado Josan Mendes Feres. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Singleusto Rodrigues da Silva, visando a nulidade da demissão aplicada a ele nos autos do Processo-Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.062/2019 – PAD/1º (RPM), com sua reintegração aos quadros de Praças da Reserva (QPR) da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Quanto aos fatos, segundo o relato bem estabelecido na sentença: Na petição inicial (evento 1-INIC1) o Requerente aduziu, em síntese, que foi instaurado em seu desfavor o Processo-Administrativo Disciplinar – PAD de Portaria nº 104.062/2019, destinado a apurar a conduta de faltar ao serviço para o qual estava devidamente escalado em 18.09.2018, tendo havido enquadramento no inciso XX, do artigo 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM. Alega que foi submetido à PAD por estar classificado no conceito “C” à época, como incurso no inciso I, do artigo 64 do CEDM, recebeu a sanção de demissão, com desligamento dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, sendo que a efetivação da citada sanção ocorreu quando ele já estava no quadro da reserva remunerada, em 2021. Ademais: a) Alega a nulidade do ato administrativo por violação ao princípio da legalidade, diante da inobservância aos preceitos estabelecidos nos art. 2º e art. 92 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM pelo Comandante-Geral, uma vez que a perda da graduação ocorreu quando se encontrava em situação de reserva remunerada por ter completado tempo de serviço durante a tramitação do PAD. b) Argumenta que o militar da reserva no conceito “C” será reclassificado para o conceito “B” com zero pontos, de acordo com o art. 94 do CEDM, com a redação dada pela Lei 23.511/19 c/c o disposto no art. 92 do CEDM, em que o agente somente poderá perder a graduação se transgredir os incisos II e III do art. 13 do CEDM c/c art. 64. c) Alega que o ato administrativo seria nulo diante da penalidade aplicada pela inobservância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a autoridade administrativa não teria considerado que o Requerente era um policial militar exemplar antes do falecimento de sua esposa e que os fatos ocorridos no PAD vieram a ocorrer quando ele estava prestes a ser transferido para inatividade, enfrentando problemas familiares, psicológicos e de saúde, refletindo nos aspectos profissionais. d) Informa que à época dos fatos possuía dores lombares, o que dificultava o desempenho das atividades, o que gerava a necessidade ficar licenciado do serviço, o que ocorreu, inclusive, no dia anterior ao dia dos fatos. O Requerente alega que necessitou de altas doses de morfina em razão dos problemas de saúde e que estas causam alteração nas funções cognitivas do paciente, fazendo com que a pessoa apresente quadros de esquecimento e debilidade, tendo, inclusive, usado tal medicação no mês de setembro de 2018. e) Pontua a existência de equivocada dosimetria da pena aplicada na decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Minas Gerais, uma vez que não considerou o previsto no art. 16 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, apesar de os depoimentos e provas constantes do PAD constatarem que a forma de conduta profissional do militar se dividiu antes e após os acontecimentos envolvendo sua família. Requereu a procedência do pedido da ação, para fins de decretar a nulidade do ato administrativo que ensejou a punição de perda da graduação da PMMG, com sua consequente reinclusão nos quadros de praças da reserva – QPR da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, com efeitos retroativos à data da efetivação da sanção disciplinar. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo sob análise. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação com os seguintes fundamentos: a) O Requerente passou para a reserva remunerada em 15.11.2019. b) A sanção imposta ao Requerente teve como fato gerador uma conduta praticada enquanto ele ainda se encontrava em serviço ativo, alegando que a passagem para a reserva não determina o arquivamento de quaisquer processos administrativos relativos aos fatos anteriormente praticados. c) A falta apurada pelo PAD n.º 104.062/2019 ocorreu em 18.09.2018, quando o Requerente se encontrava no conceito “C”, aplicando-se o disposto no art. 64, inciso I, do CEDM, sendo a situação distinta daquelas em que a falta é cometida quando o autor já está na reserva remunerada. d) Considerando a transferência do Requerente para a reserva remunerada, ocorrida em 15.11.2019, conforme recém-afirmado, não teria alcançado o lapso temporal de dois anos estabelecido no art. 94, §3º do CEDM, de forma que não se aplica o referido dispositivo. e) A autoridade militar analisou detalhadamente todas as circunstâncias pessoais do Requerente antes da recomendação da pena aplicada, citando trechos do documento. f) Argumenta a ausência de comprovações técnicas nos autos entre as condições físicas e psicológicas do Requerente com as transgressões disciplinares, haja vista a ausência de atestados médicos, bem como refuta a alegação na exordial no sentido de falta de apoio por parte da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) diante das condições de saúde, uma vez que militares têm acesso ao plano de saúde do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais – IPSM. g) Reforça o argumento de que “não há nos autos provas formais, como atestados médicos homologados, que justifiquem as ausências ao serviço nas datas específicas das faltas”. h) Por fim, argumenta que a revisão do mérito administrativo extrapola a atribuição do Poder Judiciário, requerendo que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes. Em sentença (Evento 30 da ação de origem), a douta juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) abordou, de forma bem completa, todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que a demissão do militar não poderia ser levada a efeito pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 administração militar, estabelecendo a condenação do réu, ora apelante, nos termos do dispositivo abaixo transcrito: [...] 1. ACOLHER o pedido do Requerente ex-SGT PM SINGLEUSTO RODRIGUES DA SILVA, para fins de DECLARAR NULO o ato administrativo punitivo exarado no Processo-Administrativo Disciplinar de Portaria nº 104.062/2019 – 41º Batalhão de Polícia Militar da 1ª RPM, que aplicou a sanção disciplinar de “perda da graduação” e “seu desligamento dos quadros da Instituição”, e, por conseguinte, DETERMINAR que o Requerente seja reintegrado aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, quadro da reserva remunerada (QPR), e ASSEGURAR ao Requerente todos os direitos dessa reintegração e respectivas vantagens, de modo que os efeitos são retroativos à data da efetivação da sanção disciplinar, em conformidade com o princípio da juridicidade, que contempla juízo de razoabilidade, de proporcionalidade e de legalidade dos atos administrativos punitivos. 2. FICA RESOLVIDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. 3. CONDENO o Requerido (Estado de Minas Gerais) ao pagamento de despesas processuais, nos termos dos artigos 82, §2º e 84 ambos do CPC/2015, o qual fica isento do pagamento, nos termos do art. 10, inciso I da Lei nº 14.939/03. 4. CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos §3º, inciso I, c/c §4º, III, ambos do artigo 85, do CPC/2015. [...] Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 35), em cujas razões reitera as teses da sua defesa, pugnando pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau e manter a demissão do apelado dos quadros da PMMG. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita atenção e com muito cuidado os autos da ação, e, feito isso, antecipo a vossas excelências que não tenho como me afastar dos fundamentos da respeitável sentença, digna de elogios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 E a questão é bem simples e a não ultrapassa a análise da legalidade, porque a legalidade deve ser verificada, também, quanto aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de restar ilegal o ato praticado pela administração militar. Notem bem. O processo-administrativo tem por escopo uma sanção, aplicada com base na prática de determinada transgressão, observadas todas as circunstâncias, e, nesse sentido, a solução justa, tal como ocorre no processo penal, deve-se nortear exatamente pelas circunstâncias e pela proporção da pena. É induvidoso que o autor da ação, ora apelado, realmente faltou ao serviço para o qual estava devidamente escalado no dia 18/09/2018, e, por essa falta, houve o enquadramento na transgressão de natureza grave prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Também é inequívoco que o autor da ação, à época, estava classificado no conceito “C”, e em razão da nova falta grave foi submetido a PAD, como incurso no inciso I do art. 64 do CEDM, tendo recebido, ao final do processo, a sanção de demissão, com ativação no ano de 2021, quando ele já estava no quadro da reserva remunerada. O autor da ação foi transferido para a reserva remunerada em 15/11/2019. Não nego que o militar, mesmo na reserva remunerada, pode ser submetido a PAD, nos termos do art. 530 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), o que se aplica na hipótese dos autos. Todavia é preciso atentarmos para o fato de que o autor da ação penal sofria efetivamente com problemas de saúde, extremamente agravados após a perda da sua esposa em um crime de latrocínio, o que desencadeou reflexos terríveis em sua vida pessoal. Precisamos observar também que, na época da dita transgressão, o autor da ação estava afastado do serviço por motivo de doença grave, sendo que a licença estava fixada em um período 15 (quinze) dias, com início em 03/09/2018 e término em 17/09/2018. E, como bem lançado na sentença, havia anotação da administração militar sobre tais questões, nos termos do documento intitulado “Controle de Militares Licenciados” (livro de controle de licenças da 96ª Cia, página 32), conforme evento 2-COP20, fl. 13. Ou seja, havia pleno conhecimento dos problemas de saúde do militar pela administração. Digo mais. Logo após a falta ao serviço, o autor da ação recebeu nova licença médica, agora por 3 (três) dias, com início em 20/09/2018 e término em 22/09/2018, conforme o “Controle de Militares Licenciados” (livro de controle de licenças da 96ª Cia, página 33), evento 2-COP20, fl. 14. Em seguida, o mesmo documento nos mostra realmente uma renovação da licença, por mais um período de 15 (quinze) dias, iniciando-se em 01/10/218 e findando-se em 14/10/2018. Não estava fácil para o militar Singleusto Rodrigues da Silva, e, afora as licenças identificadas, existiram muitas outras licenças no ano de 2018, todas concedidas pela administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Observo, ainda, a exemplo da brilhante sentença, que o autor da ação era um ótimo militar, e seus problemas foram desencadeados por uma tragédia familiar e pelos reflexos dessa tragédia. Retornando à falta ao serviço no dia 18/09/2018, é óbvio que a justificativa para a ausência em tal dia está inserida na justificativa própria das licenças por motivo de saúde, concedidas antes e depois da data do fato transgressivo. Ora, o militar tinha um sério problema de saúde que o incapacitava para o trabalho até o dia 17/09/2018, e o incapacitava para o trabalho a partir do dia 20/09/2018, sendo absolutamente razoável afirmar, sem qualquer suposição, que ele também estava incapacitado no dia 18/09/2018. A gloriosa PMMG é muito responsável e criteriosa com as questões que envolvem a saúde dos seus militares, e não concede uma licença-saúde sem ter a plena certeza dos problemas que afligem o integrante da corporação. Assim, as sucessivas licenças, no caso em estudo, são provas robustas e aptas para demonstrar que o autor da ação tinha problemas reais em sua saúde, razão pela qual entendo, tal como lançado na elogiosa sentença, que o dia 18/09/2018 está inserido nas faltas justificadas pelas licenças retrocitadas, como se integrasse um período contínuo. Finalizo, após estas ilações, sustentando que um PAD não impõe, de per si, a demissão a todo militar que a ele for submetido. É aí que reside a análise da razoabilidade e da proporcionalidade em seu cotejo com a legalidade, ou seja, neste caso, na análise do fato, das circunstâncias e da qualidade do militar. Na hipótese dos autos, sem adentrar na seara da conveniência ou da oportunidade, a autoridade militar afastou-se da legalidade quando infringiu os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de observância obrigatória, que se lhes exigia o fato concreto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade resplandecem como técnicas de controle da discricionariedade, a partir dos princípios gerais do direito, possuindo a natureza de normas fundantes. A utilização de tais princípios resulta em eficiente técnica de controle, nem sempre averiguada pela via estreita do mero controle da legalidade do ato administrativo, mas devemos buscar realizá-la sempre. O princípio da razoabilidade se adstringe ao elemento da adequação, em que temos a compatibilidade entre meio e fim (razoabilidade interna) e a legitimidade dos fins (razoabilidade externa). Temos que entender que ambos os princípios abrigam os mesmos valores subjacentes, quais sejam, a racionalidade, a justiça, a medida adequada, o senso comum e a rejeição aos atos arbitrários ou caprichosos, apresentando a razoabilidade e a proporcionalidade conceitos próximos o suficiente para serem intercambiáveis. O princípio da razoabilidade constitui o mandato de otimização, exigindo seu conteúdo jurídico a proscrição de condutas axiologicamente intoleráveis, irrazoáveis ou arbitrárias, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas pertinentes, e o princípio da proporcionalidade procedimentaliza ou racionaliza os contornos da razoabilidade, delineando como são aplicados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 os princípios e regras do regime jurídico-administrativo e como são ponderados os interesses e valores, presentes no processo de atualização do direito. O princípio da proporcionalidade, ou da proibição do excesso, permite, ainda, que o juiz verifique não a legitimidade da Administração para o ato praticado, mas a relação de razoabilidade/coerência, razoabilidade/adequação e proporcionalidade/necessidade das medidas tomadas pela ação administrativa, e revela-se como princípio fundante e essencial do Estado de Direito, recepcionado pela Magna Carta de 1988, através da cláusula inserta no seu art. 5º, § 2º, que abrange a parte não escrita ou não expressa dos direitos e das garantias fundamentais. A lógica do razoável e do proporcional é de suma importância para a concretização dos ideais de justiça, seja no âmbito da Administração Pública, seja no exercício da função jurisdicional. Assim, fica muito claro que o ato demissionário se apresenta como irrazoável e desproporcional, pois, no caso em estudo, considerar, para tal ato, a falta ao serviço em apenas um dia, dia este localizado no interregno de duas ou mais licenças por motivo grave de saúde, não me parece muito adequado, muito menos justo, e muito menos, ainda, a melhor solução. Concluo, diante de tudo o que consta dos autos, e nos termos da fundamentação acima e dos brilhantes fundamentos da sentença, que o ato demissionário realmente se mostra carente de razoabilidade, e também de proporcionalidade, pois não foram observadas as circunstâncias que permeiam o fato na solução do caso posto, e, quando a pena desborda os lindes da razoabilidade e da proporcionalidade, incorre, a meu ver, em flagrante ilegalidade. Nesse sentido se assenta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme arestos abaixo colacionados: AI 832901 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 17/09/2013 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013 Parte(s) AGTE.(S): PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS ADV.(A/S): GILMAR CARVALHO PEREIRA JÚNIOR E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): EDUARDO JOSÉ RODRIGUES LOPES ADV.(A/S): ADRIANA UGENTI E OUTRO(A/S) EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. [...] 5. Agravo regimental não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Decisão A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Luiz Fux. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro Marco Aurélio. 1ª Turma, 17.9.2013. RE 634900 AgR / PI - PIAUÍ AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 02/04/2013 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013 Parte(s) RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI AGTE.(S): ESTADO DO PIAUÍ PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ AGDO.(A/S): PAULO ANTENOR NOGUEIRA DE OLIVEIRA ADV.(A/S): JOSÉ LUSTOSA MACHADO FILHO EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo-administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. [...] 3. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor. 4. Agravo regimental não provido. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por necessário, em observância ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, e fixo a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, considerando que nos autos do procedimento administrativo existem provas cabais no sentido de que a falta ao serviço do apelado estava justificada por seu estado de saúde, acompanho o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator